Tribunal: TCU
Processo: 010.653/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7493/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.653/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriena Casini da Silva (XXX.796.937-XX); Clarissa Mattana de Oliveira (XXX.417.867-XX); Erika da Silva Pereira (XXX.785.117-XX); Gabriel Camilo de Lima (XXX.036.127-XX); Guilherme Ribeiro do Amaral Portella (XXX.933.157-XX); Larissa Lima de Souza (XXX.576.327-XX); Leticia Sousa Campos da Silva (XXX.692.237-XX); Mariana da Costa de Santana (XXX.287.927-XX); Raira Pereira Rodrigues (XXX.157.717-XX); Ridel Jorge Campos (XXX.952.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.